Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONCESSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA AO GENITOR. LASTRO EM RELATÓRIO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões que envolvem o direito de visita devem ser analisadas buscando-se sempre o melhor interesse da criança, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e legislação.
2. No caso o relatório técnico concluiu que a criança, ao ficar sob a guarda da sua genitora, está em grave situação de risco, razão pela qual faz-se necessária a fixação de guarda provisória em favor do genitor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.